Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO EM VIA PÚBLICA. NULIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE Provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos morais em razão de aplicação de penalidade por suposta violação ao hidrômetro.
1.1. Fatos relevantes. A primeira sentença foi anulada para designação de audiência de instrução e julgamento. Consta dos autos que em 7/6/2022 a recorrida abriu OS; na vistoria de 22/6/2022 foram constatados: violação do selo do INMETRO, ausência do lacre e aparelho com as engrenagens danificadas; nas duas ocasiões, o recorrente não estava presente na residência. A notificação da irregularidade foi emitida somente em 19/4/2024 e entregue a terceira pessoa. O recorrente foi apenado pela infração denominada “violação do hidrômetro” com multa e a cobrança de consumo evadido.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido.
1.3. Recurso. O recorrente destaca que a penalidade imposta não se refere ao rompimento do lacre, mas à danificação do equipamento. Alega que o processo administrativo transcorreu à sua revelia, que a danificação das estruturas internas do relógio se deu com o rompimento da tubulação em via pública; que o hidrômetro ficou sem lacre durante anos, por ação de um animal, e que em todos os meses o funcionário fazia a medição do relógio nessa condição. Pretende a declaração de nulidade da cobrança administrativa e a condenação da recorrida ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais.
1.4. Contrarrazões. Requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o recorrente é responsável pela infração que lhe foi atribuída; (ii) se o temor de provável interrupção do fornecimento de água é passível de reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A imposição de multa por violação do equipamento encontra respaldo no Decreto Distrital no 26.590/2006, regulamentador da Lei no 442/1993, e na Resolução Adasa no 14/2011, que atribui ao usuário a responsabilidade pela guarda e integridade do hidrômetro.
4. Resta incontroverso que o processo administrativo transcorreu à revelia do recorrente, tendo em vista que o Termo de Ocorrência de Irregularidade não foi assinado pelo recorrente e os demais comunicados foram entregues a terceiros.
5. Ademais, na hipótese, a infração aplicada não foi a de violação do lacre, mas a de danificação do relógio; comprovado o rompimento de tubulação em via pública, depreende-se que o fluxo de terra e pedregulhos tenha danificado as engrenagens internas do equipamento; dessa forma, o consumidor não responde pela infração de violação do hidrômetro.
6. O temor do corte do fornecimento de água não resultou na interrupção do serviço, tampouco decorreu de conduta ilícita autônoma da concessionária, estando vinculado ao inadimplemento do próprio consumidor (frente à discordância com a penalidade imposta), não sendo passível de configurar dano moral indenizável. Precedente do TJDFT: Acórdão 2038573.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) declarar a nulidade da multa imposta de R$ 208,60 e da taxa de evasão de água no valor de R$113,20; (ii) confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência, para condenar a recorrida à obrigação de não fazer consistente em se abster de suspender o fornecimento de água para residência do recorrente em decorrência do não pagamento do débito lançado na fatura vencida em 10/11/2024, no valor de R$ 389,61, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de serviço suspenso. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 442/1993; Decreto Distrital no 26.590/2006; Resolução Adasa no 14/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21/8/2014; TJDFT, Acórdão 2038573, 0715100-52.2023.8.07.0009, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 27/8/2025.